Tribunal: TJDFT
Processo: 0020385-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, mas indicou equivocadamente número de processo executivo estranho aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) possibilidade de retificação de erro material consistente na indicação incorreta do número da execução fiscal declarada extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença indicou número de processo que não corresponde aos autos, configurando erro material que impede a liberação da garantia prestada.
4. O erro material é sanável a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A indicação incorreta do número do processo executivo constitui erro material sanável a qualquer tempo.
2. A retificação do erro material não altera o mérito dos embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 494, I
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, 0706351-80.2017.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, j. 24/01/2018; TJDFT, Apelação Cível, 0701698-75.2017.8.07.0020, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 05/10/2017.